Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701764-51.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE BRANDAO BANDEIRA DE MELLO SANTANA D E C I S Ã O Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a parte impetrada (Distrito Federal) conclua o processo administrativos no 04016-00039412/2022-35, no prazo de trinta dias, emitindo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT referentes ao período em que realizada a Residência Médica, para fins de aposentadoria especial em área insalubre. Constatou-se que o Distrito Federal emitiu os documentos vindicados pela impetrante, quais sejam, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 1214/2023 - SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST (id 49573691) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (id 49573692). Intimadas as partes acerca da perda do objeto do “writ” e eventual interesse recursal, o apelante (Distrito Federal) manifestou-se no sentido de “que não tem mais interesse recursal, porquanto exaurido o objeto da impetração” (id 51040420). A apelada quedou-se inerte (id 51145737). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a superveniente perda de seu objeto, não mais prevalecendo qualquer interesse processual no prosseguimento do feito, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. (Código de Processo Civil, art. 485, VI). Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator